Tribunal: STF
Processo: HC 71426
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO, APÓS PROCESSO A REVELIA, COM
CITAÇÃO  POR  EDITAL. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO A IDENTIDADE DO AGENTE,
HAVENDO  O  CRIME  SIDO  PRATICADO POR HOMONIMO. REVISÃO CRIMINAL JA
AFORADA.  2.  NÃO CABE, DESDE LOGO, SUBSTITUIR-SE A REVISÃO CRIMINAL,
NA  SEDE  COMPETENTE,  PELA  VIA  DO  HABEAS  CORPUS, CUIDANDO-SE DE
COMPLEXA MATÉRIA DE FATO. 3.  DIANTE DA DUVIDA EFETIVAMENTE QUANTO A
IDENTIDADE DO AGENTE, CONCEDE-SE HABEAS CORPUS, TÃO-SÓ, PARA O FIM DE
O PACIENTE NÃO SER PRESO, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO CONDENATÓRIA, ATÉ
O  JULGAMENTO  DEFINITIVO  DA  REVISÃO  CRIMINAL,  CONSIDERADOS
OS  RELEVANTES  FUNDAMENTOS  DA  INICIAL  E  OS  DOCUMENTOS  COM  QUE
INSTRUIDA.